Tribunal: TJBA
Processo: 8042795-93.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8042795-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ALTERAÇÃO D
A
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FEITO QUE JÁ SE ENCONTRAVA SENTENCIADO
E CUJO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HAVIA SE INICIADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO TJBA Nº 22, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018
. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRINCÍPIO DA
PERPETUATIO JURISDIC
T
IONIS
. PRECEDENTES. TJBA. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA D
O JUÍZO DA
1ª VARA
EMPRESARIAL
DA COMARCA DE
S
ALVADOR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 8042795-93.2025.8.05.0000
no qual figura, como suscitante, o
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
JULGAR PROCEDENTE
o conflito, para
DECLARAR
competente o J
uízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA,

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02